Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013337-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KLEBER LORCA SANTOS - CPF: 279.782.698-17 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o vício da obscuridade da decisão embargada, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes à decisão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 49535450) opostos por
RODORAPIDO Transporte LTDA – Em Recuperação Judicial
c
ontra decisão que recebeu o recurso de agravo de instrumento e deferiu o efeito suspensivo requerido (Id. 47931494).

A parte Embargante argumenta que a decisão é contraditória, pois não pode se basear no fato de que os bens não estavam arrolados no anexo que foi juntado ao pedido de homologação do plano, porquanto não se trata de lista imutável.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Contrarrazões (Id. 50852044).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pois bem.
A parte Embargante argumenta que a decisão é contraditória, pois não pode se basear no fato de que os bens não estavam arrolados no anexo que foi juntado ao pedido de homologação do plano, porquanto não se trata de lista imutável.

Malgrado os argumentos da empresa Embargante inexiste a contradição apontada.

Entretanto, tenho que a decisão muito embora não seja contraditória possui obscuridade o que lava ao necessário aclaramento da questão.

Ressalto que o pedido de tutela requerido no recurso de agravo de instrumento foi a restituição de veículos à parte embargante.

Nesse contexto, a tutela de urgência foi concedida sob o argumento de que “muito embora os bens em questão possuírem correlação com a atividade final da empresa agravada (transporte), tenho que não podem ser considerados essenciais,
pois a própria agravada não os relacionou como essenciais
.” (Id. 47931494, pág. 3)

Ora, não se olvida que o art. 49, §3o da Lei 11.101/2005 protege os bens essenciais à empresa recuperanda.

Todavia, no caso em questão, apesar dos veículos (caminhões) serem utilizados na atividade do transporte a própria empresa embargante/agravada não os relacionou como essenciais
a manutenção
da sua atividade, isto é, com base na própria lista acostada pela empresa embargente os caminhões objeto deste recurso não seriam por ela utilizados na recuperação da empresa.

Nessa linha, é o parecer ministerial:

“[...] A interpretação mais adequada aos termos que ali se apresentam é a seguinte: embora os bens estejam diretamente vinculados à atividade empresarial da ora embargante, por não os ter arrolado, no momento em que foi chamada para tal, como essenciais à
manutenção
concreta, consideradas as circunstâncias específicas da sua atuação no mercado, dessa mesma atividade, não é possível conferir-lhes a proteção especial admitida pelo art. 49, § 3o,
in fine
, da Lei n. 11.101/2005. Portanto, não há contradição a inquinar a decisão questionada. [...]” (Id. 54453961, pág. 2).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração
tão somente para sanar a obscuridade nos termos acima,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020